Tribunal: TJBA
Processo: 8004365-75.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004365-75.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE INTEGRATIVA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO INIDÔNEA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Pedro Carvalho de Oliveira contra o acórdão de ID 83579698, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a sentença condenatória por crime de ameaça. O embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão quanto à análise do dolo específico, contradição na narrativa dos fatos e obscuridade na fundamentação probatória. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração por meio dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios formais, autoriza a modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão judicial, não servindo como instrumento de reexame do mérito nem como sucedâneo recursal. 4. A alegada omissão quanto à ausência de dolo específico foi devidamente enfrentada no acórdão, que destacou o caráter formal do crime de ameaça, bastando a idoneidade objetiva da conduta para causar temor ou intimidação, independentemente do estado emocional do agente ou da ausência de palavras no segundo momento da ação. 5. Não se verifica contradição na construção temporal dos fatos, uma vez que a decisão expôs de forma coerente a sequência das condutas do réu, com base em testemunhos firmes e elementos probatórios robustos, concluindo que a ameaça se consumou com o retorno armado ao local, mesmo sem nova verbalização. 6. Inexiste obscuridade no acórdão, que foi claro ao reconhecer a materialidade e a autoria com base em prova testemunhal, laudo pericial das armas artesanais e auto de apreensão, e ao afastar a tese defensiva de ausência de ameaça em razão do réu ter sido encontrado dormindo no veículo. 7. Não se caracteriza omissão quando a decisão analisa os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente, tampouco há contradição quando se extrai do voto condutor uma linha argumentativa harmônica e coerente. 8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais rechaça a utilização dos embargos de declaração como meio de simples prequestionamento, na ausência de vício formal, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme art. 619 do CPP”. “A pretensão de rediscussão do mérito ou de reforma do julgado é incabível em sede de embargos declaratórios”. “O prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios formais exigidos em lei”. “A decisão que, de forma clara e fundamentada, analisa as teses essenciais da defesa não padece de omissão, ainda que não enfrente pontualmente cada argumento deduzido pelas partes”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023. TJ-BA, Embargos de Declaração n. 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 29.11.2023, DJe 13.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8004365-75.2023.8.05.0248 em que figura como embargante PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74